Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONCURSO FORMAL. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO E PORCENTAGEM MAIS GRAVOSA APENAS PARA O CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para fins de progressão de regime e livramento condicional, no concurso formal entre crime hediondo e comum, ou se aceita o concurso formal, fazendo incidir a fração mais gravosa para o total da pena unificada, ou se permite o afastamento da ficção criada, retornando-se ao cúmulo material com a incidência da fração correspondente a cada crime cometido, hediondo e comum, o que for mais benéfico ao apenado. 1.1. É decorrência natural do instituto do concurso formal que as características do delito mais grave prevaleçam sobre a pena unificada, vez que por ficção passarão a ser tratados com delito único, nos termos do art. 70 do Código Penal. 1.2. A aplicação de cada instituto deve ocorrer de forma plena englobando o conjunto de suas repercussões, não cabendo às partes a escolha de quais aspectos legais lhe convêm.
2. Recurso conhecido e desprovido.